Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-80.2003.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007533-80.2003.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (APELADO), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), TATIANA FACCHINI DA SILVA - CPF: 076.002.779-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÕES ANALISADAS – VÍCIOS SANADOS – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Colonizadora Sinop S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0007533-80.2003.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustentou a ocorrência de omissão no v. acordão, alegando que a sentença extinguiu o feito sem oportunizar a sua prévia manifestação.

Seguiu sustentando, a validade e a eficácia das matriculas
sub judice
e a impossibilidade de utilização da r. sentença e do v. acórdão proferidos na ação de indenização por desapropriação indireta.

Por fim, pugnou pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão do dia 12.04.2023, esta Câmara rejeitou o recurso, porém, reformou o v. acórdão prolatado apenas no que se refere à majoração da verba honorária sucumbencial (id. 165700192).

A embargante interpôs recurso especial (id. 168777655), que foi conhecido e provido pela i. Rela. Min. Nancy Andrighi, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar as omissões afetas a
“i) a decisão proferida nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta não pode causa prejuízo à recorrente que daquela ação não fez parte; e ii) não houve perda superveniente de seu interesse processual, uma vez que a eventual declaração de nulidade da matrícula 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros métricos da matrícula originária, mas não em perda da propriedade.”
(id. 244313167).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 242231686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas a
“i) a decisão proferida nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta não pode causa prejuízo à recorrente que daquela ação não fez parte; e ii) não houve perda superveniente de seu interesse processual, uma vez que a eventual declaração de nulidade da matrícula 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros métricos da matrícula originária, mas não em perda da propriedade.”
(id. 244313167).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação da embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 0007533-80.2003.8.11.0015, rejeitou as preliminares de cerceamento ao direito de defesa e de julgamento
extra petita
, bem como manteve o entendimento posto na r. sentença de que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n. 1.717, em razão constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, além de ser irrelevante o cancelamento ou não da referida matrícula, pois, o fato é que existe ordem para tal cancelamento, e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a uma determinação judicial, senão vejamos,
verbis
:

“A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito sem oportunizar a prévia manifestação, após o novo petitório apresentado pela apelada que informou o trânsito em julgado da ação nº 0007195- 09.1998.4.01.3600, que declarou nula a matrícula n. 1.717 do 6.º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, afrontando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ora, o princípio do contraditório, na moderna concepção do processo, pressupõe não apenas o direito de ser informado e de reagir, mas também de influenciar o convencimento do juiz.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte, Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o novo código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8º), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito das partes participarem com influência no processo.

Nota-se que a parte tem o direito não só de participar do processo, mas também de influir no resultado final no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, vejamos:

“Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.”
(negritei)

No caso em tela, a apelante na petição (id. 150789329) já havia apresentado a tese de que a nulidade da matricula 1.717 do CRI de Cuiabá é irrelevante para o deslinde da controvérsia
. Transcrevo:

“Assim, a discussão judicial atinente à suposta nulidade da matrícula n. 1.717 ainda não chegou a termo, de modo que as decisões provisórias proferidas nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600 não têm o condão de influenciar o julgamento do presente feito, seja para o reconhecimento da coisa julgada sobre questão prejudicial4, seja para o acolhimento das “preliminares” processuais ventiladas pela Ré.

Além disso, é importante que se leve em consideração que a suposta nulidade da matrícula n. 1.717 teve como fundamento a alegada “superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes”, tendo em vista que o laudo pericial que embasou a decisão proferida nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600 considerou incompatível a unificação das glebas que deram origem à matrícula. Contudo, em nenhum momento se descartou o domínio da Autora sobre as referidas áreas, sendo inquestionável que a Autora era/é proprietária das terras que deram origem à matrícula n. 1.717.

Vale dizer: a declaração de nulidade da matrícula n. 1.717 implicará, ocasionalmente5, na regularização dos parâmetros métricos da matrícula originária (e daquelas que dela decorreram), mas não em perda da propriedade. E, justamente por isso, não há que se falar em ausência de pressuposto processual de existência e validade, falta de interesse de agir e/ou ilegitimidade das partes.

Em verdade, considerando que pretende a Autora que os imóveis sub judice retornem ao seu acervo patrimonial, a alegada nulidade dos títulos não obstam a pretensão deduzida, podendo ensejar, no máximo, eventuais medidas administrativas/judiciais para a regularização da demarcação das áreas.” (id. 150789329 – pág. 03)

Observo que nas razões recursais, a apelante apresenta a mesma tese, qual seja, de que a “declaração de nulidade da matricula nº 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros da matrícula originária (e daquelas que dela decorrem), mas não a perda da propriedade.” (id. 150789349)

Resta evidente que o referido direito ao contraditório não restou frustrado, pois a informação trazida pela apelada acerca do trânsito em julgado da ação nº 0007195- 09.1998.4.01.3600, em nada alterou a tese da recorrente na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado
.

Desse modo, rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

No que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que a pretensão se restringe ao cumprimento de obrigação de fazer por parte da apelada para o retorno dos bens imóveis ao acervo patrimonial da recorrente. Afirma que a decisão proferida em processo alheio à apelante não produz efeitos em relação à presente demanda, nos termos do art. 506 do CPC e art. 233, inciso I, da Lei nº. 6.015/73.

Mister se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos, verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Contudo, a legislação processual civil não é alheia ao fato superveniente, que pode ser considerado pelo julgador se guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido constantes na petição inicial.

Com efeito, o artigo 493 do CPC dispõe, in verbis:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Ao comentar o 493 do CPC, o autor Fredie Didier Junior esclarece que:

“Isso significa que a decisão não deve refletir necessariamente o estado de fato e de direito existente no momento da propositura da demanda, mas àquele existente no momento do seu julgamento.” (in Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 735)

Escorreita a decisão do magistrado ao considerar o fato superveniente, vejamos:

“O art. 485, inciso VI, do CPC, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação - in casu, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n.° 1.717 que deu origem as todas as matrículas aqui discutidas.

Destarte, o que impede o registro da escritura de dação em pagamento é a inexistência de matrícula própria da área, que não foi objeto do contrato.” (id. 150789343)

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

A apelante pretende na ação cominatória a outorga da escritura pública dos bens objeto do “Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Imóveis Urbanos e Rurais” firmando com a apelada.

A ação cominatória serve como “instrumento às ações que visam o adimplemento das obrigações de fazer ou não fazer”, nos dizeres do autor Amaral do Santos (in Ações Cominatórias no Direito Brasileiro, Max Linonard, 1962).

No caso em apreço, a pretensão formulada pela apelante, de obrigar a apelada, de outorgar a escritura dos bens objeto do contrato, não se mostra juridicamente viável.

Isso porque há decisão judicial transitada em julgada em 01.02.2022

pela qual foi aferida a falsidade da matricula 1.717 do 6º SNRI da Comarca de Cuiabá, e que decorrem todos os imóveis contidos na dação em pagamento
.

Verifico que o processo que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (autos nº. 0007195.1998.4.01.3600), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A ação de indenização por desapropriação indireta é proposta pelo proprietário de direito real do imóvel esbulhado pelo Estado sem observância do devido processo legal expropriatório. Para essa finalidade, é imprescindível a prova atual do domínio ou outro direito real.

2. O incidente de falsidade tendo por objeto o título dominial da apelante constatou, sem margem de dúvidas,
que a escritura da área supostamente desapropriada para a instalação da BR-163 é fraudulenta, conforme laudo elaborado pela Seção de Criminalística da Polícia Federal — SECRIM/SR/DPF/MT, pois derivada de escritura de unificação de áreas não confrontantes entre si e sobrepostas a áreas de terceiros.

3.
Embora o título encontre-se registrado junto ao cartório de registro de imóveis competente, o deslocamento da área constante na matrícula n° 1.717, com a superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, impossibilita a aceitação do respectivo registro cartorário, não havendo como considerar a empresa autora proprietária da área em litígio ante a apuração de irregularidades na cadeia dominial.

4. A declaração de nulidade do registro imobiliário acarreta a ilegitimidade ativa da empresa autora, tornando inviável a apreciação da pretensão indenizatória
.

5. Ainda que a apelante alegue a posse mansa e pacífica da área em litígio, a indenização pela desapropriação indireta não prescinde da validação do título de propriedade (Código Civil, art. 1227), seja por meio de meio de pedido administrativo ou judicial de retificação de registro, seja por meio de ação de usucapião, nada obstando que, após tal providência, a parte volte a discutir judicialmente eventuais direitos decorrentes da construção da BR-163.

6. Mantenho os honorários de advogado fixados em 20% sobre o valor da causa por se adequar ao disposto no artigo 20, §§3° e 4 0, do CPC, mostrando-se inclusive irrisório frente ao valor indenizatório postulado de R$ 36.930.739,26.

7. NÃO PROVIMENTO da apelação da empresa autora. (TRF1, RAC 0007195-09.1998.4.01.3600 (1998.36.00.007200-O/MT), Rel. Juiz Federal José Alexandre Franco - negritei)

Resta evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n° 1.717, em razão constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes. Ainda, julgar procedente o pedido configuraria descumprimento da ordem emanada da Corte Superior (AREsp nº 1990236/DF).

A meu sentir, irrelevante tenha sido a matrícula cancelada, ou não. O fato é que existe ordem para tal cancelamento, e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a uma ordem judicial
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de o promissário comprador assinar escritura pública de transferência de imóvel. Efetivação do negócio jurídico que se mostra inviável juridicamente. Existência de mandado de cancelamento das transcrições na matrícula do imóvel, por ordem emanada do C. Superior Tribunal de Justiça. Base objetiva do negócio jurídico afetada. Irrelevância da eventual não averbação do mandado judicial no registro imobiliário, pois o v. Acórdão irradia seus efeitos sobre o instrumento obrigacional aqui discutido. Acolhimento da pretensão inicial que configuraria desrespeito a ordem judicial. Resolução por inexecução involuntária, diante da impossibilidade jurídica de execução do objeto do contrato. Discussão sobre culpa de quaisquer das partes pelo inadimplemento e eventuais perdas e danos que deverão ser apuradas em ação própria. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na obrigação de fazer e acolheu os embargos à execução. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, RAC 994.03.110568-6, 6ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 13.05.2010)

[...]

Da análise dos autos, verifico que houve a perda superveniente do objeto da medida porque ocorreu o julgamento da ação nº. 0007195-09.1998.4.01.3600
.”
(id. 159892154– negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, não há dúvidas de que o v. acórdão proferido no recurso de apelação em questão foi suficientemente claro ao dispor que o art. 485, inc. VI, do CPC, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação -
in casu
, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n. 1.717 que deu origem as todas as matrículas aqui discutidas.

Ora, com o devido respeito, se foi declarada a nulidade da matrícula originária em ação julgada pela Justiça Federal, consoante visto na espécie, não há como a embargante querer que o r.
decisum
lhe seja indiferente, ainda que não tenha participado da demanda.

Não obstante, se a r. decisão causou prejuízos a recorrente, deve a mesma buscar eventuais perdas e danos em ação autônoma e não querer manter a validade de matrícula derivada de nulidade reconhecida em Juízo, reafirmo.

Avançando na elucidação da celeuma, é de clareza solar a perda superveniente de interesse processual da embargante no caso em voga, uma vez que ocorreu o julgamento da ação n. 0007195-09.1998.4.01.3600, repiso, rentando evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n. 1.717, em razão da constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes.

Nesse contexto, são irrelevantes as alegações da recorrente nesse sentido, haja vista que existe ordem para tal cancelamento e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a determinação judicial.

Logo, apesar da análise das omissões determinadas pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024